Tribunal: STF
Processo: Rp 1066
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-02
Data de publicação: 1983-03-02

Ementa:
Representação  de  inconstitucionalidade.  Procedencia,   em
parte, declarando-se a inconstitucionalidade da letra  "c",  do  inc.
XIII, do art. 52, da Lei n. 3.343, de 09.04.80, do Estado do Espirito
Santo. Vencidos,  em  parte,  o  relator,  e  em  menor  extensão  os
Ministros Aldir Passarinho e Oscar Correa.